Tribunal: STF
Processo: Rcl 69382
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF Nº 501/SC. INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Odair Doracioto, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 1003394-50.2022.5.02.0000, por meio da qual teria sido inobservado o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 501/SC e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF .
 
    2. A parte reclamante afirma que, na origem, trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Município de Mogi das Cruzes, ora beneficiário, objetivando a desconstituição de título executivo judicial “já transitado em julgado” em que se aplicou o enunciado nº 450 da Súmula/TST, “antes do corte fixado no julgamento da ADPF 501”. Relata que a ação foi julgada procedente, sob o fundamento de que “não há como manter decisão judicial, cuja fundamentação está lastreada em norma jurídica considerada inconstitucional pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 545, §§ 12 e 15 do NCPC”. 

    3. Observa que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 501/SC, declarou a inconstitucionalidade do enunciado nº 450 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, fazendo constar a expressão “invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado”, que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT.
 
    4. Alega que, não obstante a ausência de modulação na ADPF indicada como paradigma, a expressão que nela constou de invalidar as decisões judiciais não transitadas em julgado tem sido interpretada e aplicada em todos os processos em curso, sem, contudo, observar os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada material, como no caso em tela.
 
    5. Sustenta, em síntese, que o Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao recurso interposto, sob o fundamento do decidido na ADPF nº 501/SC, interpretou de forma equivocada o referido julgado, no que diz respeito às decisões não transitadas em julgado, porquanto não observados os efeitos prospectivos da decisão, bem como os efeitos da declaração de inconstitucionalidade com colisão aos princípios do direito anteriormente mencionados.
 
    6. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia a concessão de medida liminar. Busca, no mérito, a procedência do pedido para que seja reformado o acórdão reclamado e julgada improcedente a Ação Rescisória nº 1003394-50.2022.5.02.0000.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    7. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    11. A reclamante alega que o Órgão judicial reclamado teria violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante de seguinte teor:

E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

    12. Segundo articula a parte reclamante, a autoridade reclamada teria incidido em ofensa ao referido enunciado vinculante ao afastar do caso concreto a aplicação do disposto no § 3° do art. 927 do Código de Processo Civil, o qual dispõe:

“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: 
(...) 
§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. “

    13.  Compulsando os autos, contudo, observo que o Tribunal Superior do Trabalho não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal, tampouco discutiu a constitucionalidade de dispositivos infralegais. Verificou-se, tão somente, que não havendo limitação do alcance dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade no julgamento da ADPF nº 501/SC e, evidenciado que a condenação do Município beneficiário ao pagamento dobrado das férias decorreu exclusivamente da violação ao art. 145 da CLT (ADPF nº 501/SC), concluiu-se que “o Tribunal Regional, ao prolatar a decisão rescindenda, incorreu efetivamente em afronta ao art. 137 da CLT, viabilizando o corte rescisório com fundamento no art. 966, V, do CPC” (e-doc. 6, p. 5).

    14. A mera leitura da decisão reclamada evidencia que não resta caracterizada qualquer violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).

    15. Põe-se em foco, ainda, à luz das alegações do reclamante, eventual inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 501/SC.
    16. No julgamento do referido paradigma, esta Suprema Corte julgou procedente a arguição, para “(a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT”, nos seguintes termos:
 
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 
1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 
2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 
3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 
4. Arguição julgada procedente.”
(ADPF nº 501/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 18/08/2022). 

    17. Por sua vez, a decisão apontada como reclamada foi proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 6, grifos acrescidos):

 
“AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DOBRA DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 450 DO TST. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ADPF Nº 501/SC. SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NO CURSO DO PRAZO DECADENCIAL A QUE ALUDE O ART. 975 DO CPC. ARTS. 535, § 8º, E 966, V, DO CPC. 1. Cuida-se de agravo interposto contra decisão monocrática pela qual foi negado provimento ao recurso ordinário interposto pelo réu, mantendo-se a procedência da ação rescisória. 2. Consoante se infere dos autos, o pedido de corte rescisório dirige-se contra o acórdão prolatado nos autos da reclamação trabalhista subjacente, por meio do qual o Tribunal Regional, com apoio na Súmula 450 do TST, manteve a condenação do Município de Mogi das Cruzes/SP ao pagamento em dobro da remuneração das férias, ante o descumprimento do prazo a que alude o art. 145 da CLT. 3. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região admitiu a ação rescisória e, com alicerce no julgamento da ADPF nº 501/SC, pelo qual o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST, julgou-a procedente para desconstituir o acórdão rescindendo no tocante à condenação ao pagamento em dobro da remuneração das férias e, em juízo rescisório, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da reclamação trabalhista originária. 4. Indene de dúvidas que a controvérsia instaurada nesta ação rescisória envolve matéria de índole constitucional consistente no descumprimento de norma jurídica revelada pela Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF nº 501/SC), razão pela qual se impõe o afastamento das compreensões depositadas nas Súmulas 83 do TST e 343 do STF. 5. No que diz respeito aos marcos temporais, pode ocorrer – e, no caso concreto, isso efetivamente ocorreu – que, à época em que proferida a decisão do STF, em sede de controle concentrado (ADPF nº 501/SC – julgamento em 8/8/2022, ata publicada no DJE de 15/8/2022 e o acórdão publicado em 18/8/2022, operando-se o trânsito em julgado em 16/9/2022), ainda não havia transcorrido mais de dois anos do trânsito em julgado do acórdão rescindendo que ocorreu em 6/7/2021, de modo que, não esgotado o prazo decadencial a que alude o art. 975 do CPC, a parte interessada, arvorando-se na declaração superveniente de inconstitucionalidade pela Suprema Corte, cuidou de ajuizar a presente ação rescisória em 22/9/2022. 6. Com efeito, considerando a seguinte ordem cronológica: (i) trânsito em julgado do acórdão rescindendo em 6/7/2021, (ii) trânsito em julgado da decisão da ADPF nº 501/SC em 16/9/2022 e (iii) ajuizamento da presente ação rescisória em 21/9/2022, tem-se, efetivamente, para o caso dos autos, a caracterização da hipótese de cabimento da ação rescisória a que alude o § 15 do art. 525 do CPC, por violação da norma jurídica revelada pelo STF no julgamento da ADPF nº 501/SC, cabendo reforçar que o ajuizamento da ação rescisória sob foco se operou no curso do prazo decadencial disciplinado no art. 975 do CPC, o que, a toda evidência, não invade o debate quanto à constitucionalidade ou não do termo inicial móvel previsto na parte final do já mencionado § 8º do art. 535 do CPC. 7. Nesse sentir, tem-se o substrato jurídico consistente na apreciação da ADPF nº 501/SC, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal, tendo por objeto a expressão da Súmula 450 do TST, em sessão plenária virtual de 1º/7/2022 a 5/8/2022, com publicação da Ata de Julgamento em 15/8/2022 e do acórdão em 18/8/2022, cujo trânsito em julgado se operou em 16/9/2022, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ADPF sob exame, para, na forma do voto do Ministro Alexandre de Morais, (i) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST e (ii) invalidar as decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no conteúdo do mencionado verbete sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro da remuneração das férias com base no art. 137 da CLT. 8. Nesse cenário, verifica-se que a Suprema Corte, no julgamento da ADPF nº 501/SC, ao declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST e invalidar as decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no conteúdo da mencionada súmula, tenham aplicado a sanção do pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT, ao contrário do que sustenta o recorrente, apenas enalteceu os efeitos objetivos e subjetivos da sua decisão, sem que isso estampe qualquer tipo de restrição ou limitação aos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade. 9. Não bastasse, para efeito de modulação dos efeitos temporais, a teor do disposto no art. 11 da Lei nº 9.882/99, a sistemática do padrão modulatório dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade exige a caracterização de um requisito (i) formal consubstanciado no voto da maioria qualificada dos membros do Tribunal (2/3 dos votos), aliado a outro de natureza (ii) substancial qualificado por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. 10. Ocorre que ambos os requisitos não se materializam no julgamento da ADPF nº 501/SC, quer porque não preenchido o quórum qualificado de 2/3 dos votos, quer porque não se identifica, no precedente vinculante sob análise, a conjugação de razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social capaz de justificar a restrição ou a limitação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade. 11. Portanto, cuidando o art. 11 da Lei nº 9.882/99 de autorização que encerra comando exceptivo, na medida em que a regra consiste na retroatividade (efeitos ‘ex tunc’ – eficácia normativa), caberia a manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal quanto à restrição ou à limitação do alcance dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, o que, no julgamento da ADPF nº 501/SC, definitivamente não se operou. 12. Assim, revendo posicionamento anterior, entendo que não há que se falar em limitação do alcance dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade no julgamento da ADPF nº 501/SC. 13. Diante de tal quadro, evidenciado que a condenação ao dobro das férias decorreu exclusivamente do seu pagamento em desatenção à disciplina do art. 145 da CLT, à luz da tese vinculante fixada pela Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 501/SC, tem-se que o Tribunal Regional, ao prolatar a decisão rescindenda, incorreu efetivamente em afronta ao art. 137 da CLT, viabilizando o corte rescisório com fundamento no art. 966, V, do CPC. Agravo conhecido e desprovido.”
 
    18. Nota-se que a Justiça especializada negou seguimento ao recurso com base na decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 501/SC, por meio da qual declarada a inconstitucionalidade do enunciado nº 450 da Súmula do TST,  sem qualquer limitação quanto ao alcance dos efeitos da decisão. 

    19. Com efeito, no julgamento da referida arguição, não houve modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, à luz do permissivo processual constante do art. 525, § 13, do CPC, tendo a Corte assentado, apenas, que as decisões amparadas no preceito sumular n° 450/TST, não transitadas em julgado até aquele momento, seriam automaticamente invalidadas. Referido entendimento, todavia, não obsta a propositura de ação rescisória tendente à desconstituição de título executivo judicial fundado em norma inconstitucional, desde que observado o prazo decadencial previsto no art. 525, § 15, do CPC.

    20. Impende consignar, inclusive, que o entendimento ora perfilhado coaduna-se plenamente com aquele que foi objeto da tese fixada pelo Plenário desta Corte no âmbito do Tema n° 733 do ementário da repercussão geral, de seguinte teor:

“A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).”
 (RE n° 730.462-RG/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno,  j. 28/05/2015, p. 09/09/2015).

    21. Nesse contexto, não há como acolher os argumentos articulados pelo reclamante, na medida em que o conteúdo da decisão reclamada possui absoluta harmonia com o conteúdo do paradigma que se reputa violado (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 501/SC.
 
    22. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022). 

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    23. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Publique-se.

Brasília, 1º de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator